Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. NULIDADE DO ATO DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração que questiona o critério de fixação dos honorários advocatícios.
2 – Honorários advocatícios. Fixação por arbitramento. O valor da causa, apontado pela própria parte em R$ 1.000,00, não corresponde a um critério de realidade, de modo que se mostra aplicável o disposto no art. 85, § 8o., do CPC, c.c. os art. 6o. e 55 da Lei n. 9.099/1995, que permitem a fixação dos honorários por arbitramento, com o que se busca evitar a fixação de honorários incompatíveis com a dignidade da função do advogado. Ausente, pois, omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.